Tribunal: TJBA
Processo: 8121022-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121022-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE GUSTAVO MONTE KELSCH

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
EM AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO INCORPORÁVEL A APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. VERBAS INCORPORÁVEIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
parte
apelada postulou a exclusão da base de calculo da contribuição previdenciária (FUNPREV), parcelas correspondentes ao que sustenta consistir em verbas de caráter indenizatório e não incorporáveis aos proventos da aposentadoria, além da repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente.

2. Analisando-se a redação da tese firmada no Tema 163 do STF, verifica-se que o entendimento que prevalece é o de que não incide contribuição previdenciária sobre verba que não possa ser incorporada aos proventos de aposentadoria.

3. Ocorre que,
da
análise da Lei Estadual n.º 6.677/94, que estabelece o regime administrativo ao qual se submete a parte apelada, ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitida no serviço público em
03/04/2000
, denota-se que algumas das parcelas mencionadas na decisão recorrida, são passíveis, sim, de incorporação para fins de aposentadoria.

4. Assim, de acordo com o art. 77 da Lei Estadual n.º 6.677/94, vê-se que as verbas correspondentes a horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de periculosidade/
insalubridade
e adicional por tempo de serviço
e
outras gratificações ou adicionais previstos em lei, são legalmente passíveis de incorporação nos proventos de aposentadoria, de modo que estão excluídas da vedação constante do Tema 163, do STF.

5
.

CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a suspen
s
ão dos descontos sobre o 1/3 de férias, auxílio-alimentação
e auxílio-transporte
, verbas não incorporáveis a aposentadoria d
a parte

apelada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8121022
-
31
.2024.8.05.000
1
, em que é
apelante
,
o
ESTADO DA BAHIA
e
apelad
o
, JORGE GUSTAVO MONTE KELSCH.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça